Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face à decisão deste colegiado e em processo de minha relatoria. Ante a flagrante incompetência deste órgão para conhecimento do writ, faculto à impetrante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403